Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA. NECESSIDADE DE ÓRTESE CRANIANA. INDICAÇÃO DE MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o contrato de seguro saúde entabulado entre as partes contempla a cobertura da doença que acomete a usuária, revela-se ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito pelos médicos que a assistem, sob a alegação de exclusão contratual, porquanto cabe ao corpo clínico a atribuição de prescrever a terapêutica que melhor se adéque ao paciente. Precedente do STJ.
2. Nesse sentido, a exclusão genérica de método de tratamento, sem, contudo, especificação expressa das patologias que estão excluídas de cobertura, configura medida abusiva.
3. A ocorrência isolada de negativa de autorização para o custeio do tratamento, sem outros desdobramentos importantes que revelem ofensa a direitos de personalidade do autor, não rende ensejo à configuração do dano moral, ressaltando-se que 8 (nove) dias após ajuizada a demanda foi deferida a tutela liminar para autorizar o tratamento vindicado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.